Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711437-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS GUARNIERI SILVA AGRAVADO: ROBERTO MARCIO NARDES MENDES D E S P A C H O Vistos e etc. Nos autos do Agravo de Instrumento n. 0711902-68.2022.8.07.0000, ID 35423686, o agravado Roberto Marcio Nardes Mendes noticia a perda superveniente do objeto do daquele recurso, tendo em vista que a estrutura do Kart Ferrari já foi destruída e removida do local com amparo em decisão liminar deferida pelo c. STJ que autorizou a remoção. Nesse contexto, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora